Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. PENDÊNCIA DE SALDO DEVEDOR APÓS ALIENAÇÃO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Se nas razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, possibilitando o contraditório, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A procuração pública lavrada em cartório pressupõe a conferência da identidade e capacidade das partes e representantes à semelhança das escrituras públicas (art. 215, § 1o, inc. II, do CC).
3. O princípio da identidade física do juiz não vigora no âmbito do processo civil, razão pela qual não há nulidade da sentença prolatada em mutirão previsto na Portaria Conjunta 67/2023 – TJDFT e cujo embargos de declaração foi apreciado por magistrado diverso.
4. O art. 2o do Decreto-Lei 911/69 prevê que o preço da venda do veículo apreendido será vertido ao pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, abrangendo o débito principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. Apurado saldo devedor remanescente, lícita é a negativação do nome do inadimplente em cadastro de restrição ao crédito.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e improvida.